Tribunal: TJDFT
Processo: 0048619-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ESBOÇO. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não tendo demonstrado os apelantes, nas razões recursais, o desacerto da sentença, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Apelação não conhecida. Unânime.